Tribunal: TCU
Processo: 027.804/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do TCE-MT acerca de supostas irregularidades na utilização de verba federal destinada a aquisição de vale transporte para atender o Projeto Rede Cidadã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso sobre possíveis irregularidades na execução dos Convênios 163/2007 (Siafi 600801) e 413/2008 (Siafi 638127), firmados no âmbito do Programa Rede Cidadã, entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, do Governo do Mato Grosso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade ditados pelos arts. 235 e 237, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal, para no mérito considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante e à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.3. arquivar o presente processo.